Tribunal: TJSP
Processo: 2021235-81.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. Inexistência de constrangimento ilegal. Investigação iniciada a partir de boletim de ocorrência que apurou furto qualificado em residência, mediante escalada e rompimento de obstáculo, com subtração de bens de elevado valor. Rastreamento de objeto por dispositivo eletrônico que possibilitou a

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. Inexistência de constrangimento ilegal. Investigação iniciada a partir de boletim de ocorrência que apurou furto qualificado em residência, mediante escalada e rompimento de obstáculo, com subtração de bens de elevado valor. Rastreamento de objeto por dispositivo eletrônico que possibilitou a identificação de endereços relacionados aos investigados e recuperação de parte da res furtiva. Análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares que revelou diálogos entre os envolvidos, indicando a suposta participação do paciente na empreitada criminosa, inclusive em tratativas acerca da venda dos objetos subtraídos. Decretação de prisão temporária no curso das investigações e, posteriormente, de prisão preventiva após o oferecimento da denúncia. Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no expressivo valor dos bens subtraídos e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, especialmente diante do conhecimento do endereço das vítimas. Circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ausência de violência ou grave ameaça, que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Inviabilidade de análise aprofundada do mérito da imputação na estreita via do writ. Alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena futura que não comporta exame neste momento processual. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.